Tribunal: TJPA
Processo: 0003422-87.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003422-87.2017.8.14.0012

APELANTE: VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, BRUNO SA DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

1.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE
. É
DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE EM QUESTÃO, QUANDO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA, COMO A APALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS.

2.

APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E QUE APRESENTAM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO (CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME).
QUANTUM
COMINADO PROPORCIONAL À CONDUTA DOS APELANTES.

RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá, que condenou
VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
a cumprir pena de
06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa,
e
BRUNO SÁ DO CARMO
a cumprir pena de
05 (cinco) anos, 01 (um) mês

e 03 (três) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
55 (cinquenta e cinco) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Relatou a denúncia, ID 11309895, que no dia 24/03/2017, por volta das 12h:30m, as vítimas Elton Miranda do Carmo, Raimunda Nunes Silva e Alessandro de Sá Guedes estavam dentro da residência de Elton, o qual vende joias e as guarda em casa, quando Bruno Sá do Carmo, Charles Pimentel Oliveira e Valdomiro Rodrigues da Silva Junior entraram no local e, mediante o uso de armas de fogo, anunciaram o assalto.

Os acusados amedrontaram as vítimas durante toda a empreitada criminosa, fazendo com que estas se deitassem no chão e exigindo-lhes seus pertences, dos quais foram levadas todas as joias, dinheiro e alguns outros objetos. Tendo conseguido tudo o que estavam procurando, os acusados evadiram-se do local.

A Polícia Militar foi acionada e imediatamente seguiu em diligência em busca dos acusados e, de posse das informações sobre suas características, localizou-os no dia seguinte, tendo sido os nacionais
Valdomiro
e
Bruno
encontrados na casa da pessoa de nome Jhonatan, conhecida por “BOCUDO”, e o acusado
Charles
em sua própria residência.

Em sede policial os acusados negaram a autoria delitiva.

O Ministério Público apresentou Denúncia contra
Bruno Sá do Carmo
, Charles Pimentel Oliveira e
Valdomiro Rodrigues da Silva Junior
como incursos nas penas do art.
157, §2º, I e II, e art. 288, ambos do Código Penal.

Em ID 8210230, recebida a denúncia em 26/04/2017;

Em ID 11309921, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 02/08/2017;

Em ID 11310008, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/09/2017;

A
Sentença
, ID 11310040/11310041, o magistrado condenou condenar Bruno Sá do Carmo, Charles Pimentel Oliveira e Valdomiro Rodrigues da Silva Junior, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Em ID 11310053, Certidão de Trânsito em Julgado da sentença para o acusado Charles Pimentel Oliveira.

Em

razões recursais
, ID 8386929, requereu a defesa dos apelantes o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, bem como a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em
contrarrazões
, ID 11310062, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 14703846, manifestou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
improvimento
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

1.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DA ARMA DE FOGO:

Requer a defesa a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, tendo em vista que com os acusados não foi encontrada nenhuma arma.

Sem delongas, adianto que não advém razão ao apelo
, visto que desnecessária a apreensão e perícia do artefato para sua incidência quando comprovada por outros meios de prova, como bem pontuou o Juízo
a quo
:

“... quanto ao uso de arma, é entendimento recorrente nos tribunais superiores de não ser necessária a apreensão da arma para configuração dessa qualificadora, bastando que outras provas apontem nesse sentido, sendo suficiente, no caso em análise, o firme depoimento dos ofendidos...”

Não é outra a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 3. A prática do delito "no período vespertino, por volta das 13h30min, sem utilizar qualquer meio que pudesse dificultar sua identificação como capacete, boné, dentre outros", não torna a conduta do réu mais censurável; ao contrário, traz facilidade ao flagrante e à identificação do agente, não desbordando, portanto, do tipo penal de roubo majorado.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.
5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para excluir a vetorial das circunstâncias do delito, sem reflexo, contudo, na pena definitiva, por vedação da Súmula 231 do STJ. (AgRg no AREsp n. 1.910.930/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.) (GRIFEI).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

EMPREGO DE ARMA.

CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. COAUTOR NÃO IDENTIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato, quando o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima.

2. Diante da afirmação da vítima, no sentido de que um segundo indivíduo conduzia o veículo do qual o réu saiu e exigiu a entrega do dinheiro, mediante o emprego de arma de fogo, mantém-se a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas, não sendo necessário, via de regra, a identificação do comparsa. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07001278220208070014 DF 0700127-82.2020.8.07.0014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (
GRIFEI
).

Portanto, resta caracterizada a majorante referente ao emprego de arma de fogo, pelo que rejeito a presente tese defensiva.

2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
-

Requer a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal, afirmando ser inidônea a fundamentação utilizada pelo magistrado para valorar negativamente as circunstâncias e consequências do crime.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID
11310040/11310041
), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente os supraditos vetores, vejamos:

“(...)

a.6)

circunstâncias do crime:
são desfavoráveis, destacando-se que os acusados praticaram o crime em plena luz do dia, na residência das vítimas (local em que as pessoas tendem a se sentir relaxadas e protegidas) onde estavam cerca de oito pessoas, a revelar grau intenso de audácia e desprezo à ordem jurídica vigente.

a.7)

consequências do crime:
extrapolam as inerentes ao tipo penal pois as vítimas, após o roubo, se sentiram compelidas a trocar de residência e passaram a morar em casa alugada. Ademais, a vítima Maria Odinéia ficou muito abalada psicologicamente. (...)”

Da análise, verifico que a motivação apresentada pela sentenciante ao valorar negativamente os vetores atinentes às
circunstâncias
e
consequências do crime
se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque a julgadora fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Na hipótese, as
circunstâncias do crime
extrapolam ao que é comum ao tipo penal, pois, de fato, revela maior ousadia a conduta do réu que, em plena luz do dia, invade a residência das vítimas, onde se encontravam cerca de 08 pessoas.

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBANTE RELEVANTE. EMPREGO DE ARMA. PERÍCIA E APREENSÃO DISPENSÁVEIS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Havendo provas seguras de ser o acusado o autor do crime a ele imputado, de rigor a condenação. 1.2. A palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo nos crimes contra o patrimônio. 2. É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do crime de roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios (súmula 22 do TJDFT). 3. Não restando demonstrado o dolo, a vontade e consciência de atingir patrimônios diferentes, deve ser reconhecido o crime único. Capitulação jurídica corrigida (emendatio libelli).
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, o vetor concernente às circunstâncias do crime merece especial desvalor. Assalto cometido no interior de casa habitada, envolvendo várias vítimas, entre adultos e crianças., justifica valoração negativa.
5. A jurisprudência tem adotado, na primeira fase da dosimetria, o critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal, em razão da quantidade de circunstâncias judiciais passíveis de valoração. 6. Embora a pena-definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, e a despeito de o réu ser primário, as circunstâncias judiciais desfavoráveis não recomendam o início em regime mais brando (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP). 7. Apelo conhecido e provido. Sentença absolutória reformada. (TJ-DF 07075563020208070005 1706653, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/05/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/06/2023) (GRIFEI)

Quanto ao vetor atinente às
consequências do crime,
escorreita a fundamentação utilizada pelo juízo a
quo,
uma vez que os depoimentos prestados em Juízo pela vítima Elton Miranda do Carmo e pela sua mãe, a ofendida Maria Odineia Miranda, comprovaram, de forma cristalina, o trauma psicológico causado à família como reflexo da ação delituosa, a qual precisou até mudar de residência.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA PSICOLÓGICO. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS EM JUÍZO. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. (...).

2. Na hipótese, o acórdão recorrido, em observância ao princípio da individualização da pena, utilizou argumentos idôneos para considerar negativa a circunstância judicial das consequências do crime, decidindo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.
3. O entendimento adotado pelo colegiado harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte de Justiça, de que o trauma psicológico causado às vítimas como reflexo da ação criminosa, devidamente comprovado pelos depoimentos prestados em juízo, representa efeitos graves do tipo penal de roubo e denota maior intensidade da lesão jurídica causada.
4. (...). 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 556.993/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020) (
GRIFEI
).

Desta forma, observando que as circunstâncias judiciais epigrafadas se encontram devidamente fundamentadas,
não acolho
o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/09/2023